Tribunal: TJMT
Processo: 1037742-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – MEDICAMENTO – FORNECIDO PELO SUS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - TESE FIXADA PELO STJ – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037742-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL EZEQUIEL DE PAIVA - CPF: 413.953.106-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
A
SSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – MEDICAMENTO

– FORNECIDO PELO SUS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - TESE FIXADA PELO STJ – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156237825,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente

o pedido formulado na exordial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao fornecimento à parte autora do procedimento de
3 aplicações do medicamento ANTIANGIOGÊNICA em OLHO ESQUERDO (RANIBIZUMABE – LUCENTIS OU AFLIBERCEPE – EYLIA).

Em argumento recursal, o
Município de Cuiabá
alega que a realização do procedimento cirúrgico é de
responsabilidade do Estado de Mato Grosso por comportar alta complexidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou, subsidiariamente, que seja afastado o entendimento de responsabilidade solidária do ente municipal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, no id.
157709678
, apresentou manifestação
pelo parcial provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação visando a condenação do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso ao fornecimento de
3 aplicações do medicamento ANTIANGIOGÊNICA em OLHO ESQUERDO (RANIBIZUMABE – LUCENTIS OU AFLIBERCEPE – EYLIA)
(id. 156238296
).

A parte autora afirma que não possui condições de arcar com o custo do aludido medicamento, consoante documentação anexada aos autos (id. 156238297).

Foi deferida a medida liminar para determinar que os entes públicos fornecessem os medicamentos solicitados na inicial (id. 156237809).

Inicialmente, vale ressaltar que a urgência/emergência do caso ficou suficientemente provada com a juntada de diversos relatórios médicos atestando a gravidade da saúde do autor (id. 156238296).

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3. Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento no 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.
2.
A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

Quanto ao cerne da questão, os artigos 6o e 196, da Constituição Federal, asseveram que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à saúde:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos
indispensáveis ao cidadão
. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames,
de cirurgias,
dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção
(CRF, art. 196).
(TJMT - ReeNec 144525/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) (grifei)

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é
solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
.

Portanto, escorreita a sentença que entendeu pela
responsabilidade solidária do ente municipal
em providenciar todo o necessário à consecução da medida pleiteada para a realização da cirurgia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA -
CIRURGIA DE CATARATA - FACECTOMIA - PROCEDIMENTO ELETIVO - DIREITO À SAÚDE - LEGITIMIDADE PASSIVA
- RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. O STF no julgamento do RE no 855.178 RG/PE, assentou o entendimento pela existência de responsabilidade solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde, conquanto não tenha se manifestado especificamente sobre as políticas públicas de saúde e a aplicação das normas infraconstitucionais de repartição da competência entre os gestores. -
No caso de procedimento eletivo, sem complexidade, é responsabilidade do Município providenciar todo o necessário à consecução da medida pleiteada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.13.018241-3/002, Relatora Desembargadora Alice Birchal, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2018, publicação da súmula em 13/11/2018)

Tal fato, corroborado pela incapacidade financeira do paciente, considerando estar sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, torna patente a necessidade do tratamento de saúde do autor, a ser custeado pelo Estado, inclusive,
por meio de todos os entes federativos.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.
(Processo no 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Há que se ressaltar que o valor a ser dispendido pela parte demandada com o custeio do referido procedimento deve ser limitado à alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

Salienta-se, ainda, que conforme reiterada jurisprudência, o fornecimento de tratamento de saúde mediante decisão judicial não fere os princípios da reserva do possível, de isonomia e de separação dos poderes, uma vez que a falta de recursos não pode se antepor ao direito fundamental à saúde, sobretudo, ao
princípio constitucional da dignidade humana
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023